Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA.
I – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
II – Se o reconhecimento fotográfico observou todas as determinações do art. 226 do CPP, foi realizado no bojo da investigação que culminou no oferecimento da denúncia sob exame e, por fim, não foi a única prova utilizada para embasar a autoria delitiva, que foi confirmada, por outros elementos de convicção, dentre eles o novo reconhecimento em juízo, sob a modalidade pessoal e na forma do aludido dispositivo, há que ser mantida a condenação.
III – Recurso conhecido e desprovido.